Tribunal: TJDFT
Processo: 0704658-52.2022.8.07.0012
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
PENAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA. BICICLETA USADA. BEM ADQUIRIDO POR VALOR MUITO ABAIXO DO MERCADO. OBJETO OFERTADO POR PESSOA DESCONHECIDA EM ESPAÇO PÚBLICO. CIRCUNSTÂNCIA DO NEGÓCIO. INOBSERVÂNCIA DO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMI ABERTO. PENA RESTRITIVA DE DIREITO. SURSIS. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. MEDIDAS INSUFICIENTES. SENTENÇA MANTIDA.
1. Responde pelo crime de receptação culposa (art. 180, § 3o, do Código Penal) quem “adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso”.
2. “A observância do dever objetivo de cuidado, isto é, a diligência devida, constitui o elemento fundamental do tipo de injusto culposo, cuja análise constitui questão preliminar no exame da culpa. Na dúvida, no exame daqueles indícios, impõe-se o dever de abster-se da realização da conduta, pois quem se arrisca, nessa hipótese, age com imprudência, e, sobrevindo um resultado típico, torna-se autor de um crime culposo, no caso, de receptação culposa.” (Bitencourt, Cezar Roberto. Código Penal comentado. 9a edição. São Paulo: Saraiva, 2015. pág. 896).
3. Viola o dever objetivo de cuidado e pratica o crime de receptação culposa o acusado que adquire bicicleta por preço (R$ 150,00) muito abaixo do valor de mercado (aproximadamente R$ 1.000,00) de uma pessoa desconhecida que, ao lhe encontrar por acaso em local público, ofereceu o bem em circunstâncias que deveriam suscitar dúvida sobre a procedência lícita do bem.
4. A ausência de fotos da bicicleta ou de laudo de avaliação não impedem a análise da culpa, pois o policial que efetuou o flagrante declarou que o bem estava em bom estado de conservação, além do que a excessiva desproporção do preço ante o valor comumente anunciado em sites de venda evidencia o descuido do acusado quanto à verificação da procedência do bem.
5. Comprovadas a materialidade e a autoria de fato típico, ilícito e culpável, conforme auto de apreensão da bicicleta, depoimentos do acusado e dos policiais que efetuaram o flagrante, e verificada a ausência de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, deve ser mantida a sentença que condenou o acusado pela prática da conduta descrita no art. 180, § 3o, do Código Penal.
6. “Não há ilegalidade na fixação do regime inicial semiaberto, com base no art. 33, § 2°, b, e § 3°, do Código Penal, considerando, além da quantidade de pena aplicada, as circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes) e a reincidência do réu.” (AgRg no AREsp n. 2.031.444/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 12/9/2022.)
7. Inaplicável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito ou a suspensão condicional da pena se o réu ostenta antecedente e reincidência por crime praticado contra o patrimônio a indicar que a medida não é socialmente recomendável. Inteligência do art. 44, § 3o, e art. 77, incisos I e II, do Código Penal.
8. Recurso conhecido e desprovido.